Tribunal: TJMT
Processo: 1026528-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026528-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CUIABA LUZ SA - CNPJ: 26.742.571/0001-95 (EMBARGANTE), HELDER MORONI CAMARA - CPF: 267.772.008-60 (ADVOGADO), ULISSES PENACHIO - CPF: 259.356.648-52 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES - CPF: 148.259.988-01 (EMBARGANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇAS DE ACESSÓRIOS E RESCISÃO DO CONTRATO – LOCAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO COMPROVADA – REJEIÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL CONFIGURADA – MULTA DEVIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ENTREGA FORMAL DAS CHAVES NÃO EFETIVADA – ALUGUÉIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A nulidade da sentença por suspeita de testemunha não se verifica quando não há prova concreta de que o depoimento possuía vínculo econômico ou interesse direto no desfecho da demanda, sendo insuficiente o simples fato de uma testemunha ser prestadora de serviços eventuais à parte vencedora.

Demonstrado o inadimplemento contratual por parte do locatário e a rescisão antecipada da contratação, é devida a aplicação da multa pactuada no contrato, nos termos da cláusula penal previamente estipulada.

A indenização por danos materiais é cabível quando há comprovação documental e fotográfica da manipulação do imóvel localizado, corroborada por laudos técnicos e demais elementos constantes dos autos.

Nos termos da jurisprudência consolidada, as obrigações de pagamento dos aluguéis persistem até a efetiva formalização da entrega das chaves, não sendo suficiente a mera alegação de intenção de devolução do imóvel.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES E OUTRA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇAS DE ACESSÓRIOS E RESCISÃO DO CONTRATO – LOCAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO COMPROVADA – REJEIÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL CONFIGURADA – MULTA DEVIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ENTREGA FORMAL DAS CHAVES NÃO EFETIVADA – ALUGUÉIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 280356381).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado de nulidade por cerceamento de defesa, discorrendo sobre que a testemunha em questão, condutor do veículo da apelada, não poderia ser considerada isenta, uma vez que mantém vínculo profissional direto com a parte vencedora.

Reafirma que não houve rescisão unilateral do contrato de contratação, mas sim prorrogação do prazo contratual, conforme previsto nos instrumentos celebrados entre as partes.

Novamente, aduz que a multa contratual aplicada na sentença não tem fundamento, uma vez que o contrato batido vigente foi cumprido em seus termos , sendo indevida a imputação de deliberações por suposto descumprimento.

Contesta a ausência de comprovação efetiva dos prejuízos alegados pela parte autora, sob o fundamento de que não há provas suficientes de que os danos ao imóvel tenham sido causados durante a vigência da locação, bem como que os valores apresentados para despesas em peças de imóveis não foram demonstrados por meio de documentos idôneos, como notas fiscais ou contratos de prestação de serviços, além de que a sentença baseia-se apenas em recibos genéricos, os quais não possuem validade como prova inequívoca dos gastos suportados.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do apelo, com a consequente devolução dos autos à instância de origem para novo julgamento, sem a utilização do depoimento questionado ou, sucessivamente, almeja a improcedência da ação.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que os apelantes alegam a nulidade da sentença, sob o fundamento de que teria sido proferido com base no depoimento de testemunha suspeita , qual seja, Rogério Cazaroti, sob o argumento de que este mantém vínculo com a parte apelada. Entretanto, tal alegação não se sustenta diante das provas constantes nos autos.

Conforme bem demonstrado nas contrarrazões, a referida testemunha não possui vínculo empregatício com a apelada , tratando-se do proprietário da empresa que prestou serviços de reestruturação predial para a locadora. Não há nenhum elemento que demonstre exclusividade na prestação de serviços ou interesse econômico direto no estágio da lide.

Além disso, verifica-se que essa mesma testemunha já foi ouvida em outros processos correlatos , e sua idoneidade foi reconhecida por outros juízos de primeira instância e pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive em embargos à execução anteriormente julgados improcedentes.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 447, §3o, I, que uma testemunha pode ser considerada suspeita se mantiver relação de interesse direto no feito. Contudo, para que se reconheça essa suspeita, é necessária prova inequívoca de que o depositante possuía vínculo pessoal ou econômico que comprometa sua imparcialidade, ou que não tenha sido demonstrado.

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto inexistem elementos concretos para afastar a idoneidade do depoimento da testemunha e, por conseguinte, para invalidar a decisão de primeira instância.

Quanto ao mérito propriamente dito, os apelantes defendem que o contrato de locação não foi rescindido antecipadamente, mas sim prorrogado, razão pela qual a multa aplicada não seria devida.

Contudo, como bem esclarecido na sentença, os autos demonstram que o contrato possui prazo de vigência de cinco anos, com término em 14.01.2022, bem como que houve inadimplência contratual por parte dos apelantes, culminando na rescisão antecipada do pacto, além de que a multa aplicada está prevista no contrato e se coaduna com o princípio da autonomia da vontade das partes, não havendo qualquer ilegalidade na sua incidência.

Sobre o tema, importante afirmar que a cláusula penal por rescisão contratual antecipada deve ser observada quando expressamente pactuada entre as partes (REsp 1.891.306/SP). Portanto, não há que se falar em inexigibilidade da multa contratual , devendo ser mantida a especificação imposta na sentença.

No que atine aos danos materiais, os apelantes alegaram que não há provas suficientes dos danos causados à propriedade, sustentando que a sentença teria sido baseada em provas frágeis.

Ocorreu que o imóvel foi entregue em condições precárias, com danos estruturais significativos e há provas fotográficas anexadas aos autos, evidenciando a entrega do imóvel após a saída dos locatários. Não fosse o bastante, a parte locadora apresentou laudos e documentos que comprovam os custos das reformas realizadas, demonstrando o prejuízo suportado.

Além disso, conforme dispõe o contrato de locação, os locatários tinham a obrigação de devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, o que não ocorreu. Dessa forma, a indenização imposta na sentença encontra amparo contratual e fático, razão pela qual deve ser mantida.

No que refere à cobrança de encargos dos meses de maio e junho de 2008, sustentam os apelantes que os aluguéis desses meses são indevidos, pois foram tentados devolver as chaves, sem sucesso, em razão da ausência da parte locadora.

Entretanto, bem salientou a sentença que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples desocupação do imóvel não exime o locatário de suas obrigações contratuais, enquanto não houver a entrega formal das chaves (AgInt no AREsp 1.596.870/SP).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - ENTREGA DAS CHAVES - ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS. O termo final do contrato de locação é a efetiva entrega das chaves, permanecendo o locatário responsável pelos pagamentos dos aluguéis e dos encargos locatícios até a mencionada data, uma vez que é o ato da entrega das chaves que coloca fim à obrigação de pagar aluguel”
(TJ-MG - AC: 10000191106624001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

No caso concreto, verifica-se que os apelantes não realizaram a entrega formal das chaves e não há prova de que tenham sido tomadas medidas efetivas para cumprir tais obrigações, de modo que a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis permanece até a efetivação da devolução do imóvel.

Assim, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos aluguéis referentes ao período em questão, pois a obrigação contratual dos locatários se encontra válida até a efetiva formalização da devolução do imóvel.

Em resumo, nesses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025